Tribunal: TJBA
Processo: 8100070-94.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8100070-94.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA LIGIA TOURINHO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação Cível. Cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública. Conversão de vencimentos em URV. Prescrição quinquenal não configurada. Protesto judicial interruptivo. Sindicato APLB. Legitimidade ativa de não filiado. Matéria afetada em IRDR. Tema 18 do TJBA. Suspensão obrigatória. Recurso provido. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação cível interposta por Maria Ligia Tourinho contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, nos autos de cumprimento de sentença contra o Estado da Bahia (decorrente da ação coletiva 0076135-02.2004.8.05.0001 ajuizada pelo Sindicato APLB sobre perdas da URV), julgou extinta a execução com resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão executiva. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão executiva do título judicial coletivo, considerando o ajuizamento de ação cautelar de protesto pelo sindicato antes do escoamento do prazo quinquenal; e (ii) saber se a exequente possui legitimidade ativa para promover a execução individual do julgado independentemente de prova de filiação prévia ao sindicato à época do processo de conhecimento. III. Razões de decidir 3. O prazo prescricional para a execução individual de sentença proferida em ação coletiva é de cinco anos, contados do seu trânsito em julgado, o qual ocorreu em 21 de fevereiro de 2018. Contudo, a entidade sindical autora da ação originária ajuizou ação cautelar de protesto (Processo 8008008-06.2023.8.05.0001) em 23 de janeiro de 2023, antes de findo o lapso quinquenal, o que consubstancia causa válida de interrupção do prazo prescricional que aproveita a todos os substituídos, nos termos do artigo 202, inciso II, do Código Civil, impondo-se a cassação da sentença extintiva. 4. Superada a prejudicial de prescrição, verifica-se que o Estado da Bahia suscitou a ilegitimidade ativa da parte autora em suas contrarrazões. Tal matéria jurídica — a necessidade ou não de comprovação de filiação ao Sindicato APLB para se beneficiar do título executivo —, bem como o marco temporal final do reajuste da URV, encontram-se afetadas pela Seção Cível de Direito Público deste Tribunal no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18), o que impõe a suspensão obrigatória do presente feito, obstando a aplicação imediata da teoria da causa madura para o julgamento do mérito. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido para anular a sentença de primeiro grau, com determinação, de ofício, de suspensão do processo. Tese de julgamento: "1. O protesto judicial promovido pelo sindicato interrompe o prazo prescricional quinquenal para a deflagração da execução individual de sentença coletiva. 2. Impõe-se o sobrestamento dos processos que versem sobre a legitimidade de não filiados para executar o título da ação coletiva da APLB e sobre o termo final do reajuste da URV até o julgamento definitivo do IRDR 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18/TJBA)". Dispositivos relevantes citados: artigo 202, inciso II, do Código Civil; artigo 982 do Código de Processo Civil; artigo 9º do Decreto nº 20.910/1932. Jurisprudência relevante citada: Súmula 383 do STF; STJ, REsp Repetitivo 1.388.000/PR(Tema 877); TJBA, IRDR 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18);TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80544859020238050000; TJ-BA - Apelação: 80686861620258050001. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível 8100070-94.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante Maria Ligia Tourinho e como apelado o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação , nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, 05 de maio de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 Relator